Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-63.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial do réu corroborada pelos relatos dos policiais, da vítima e atestado médico. Condenação mantida. Penas redimensionadas. Provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento ao da defesa.